Tribunal: TJBA
Processo: 8007426-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007426-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: M. I. D. F. F. e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MENOR.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA COMPLETO
PELO PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICAS – SDM, AGRANULOCITOS.
INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC.
SÚMULA 608 DO STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO À SAÚDE. PRIORIDADE ABSOLUTA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
ILEGALIDADE DA RECUSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

(R$ 1
5
.000,00). MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Não se conhece do recurso cujas teses e documentos ultrapassam os limites da contestação e que, por sua natureza, constituem típica apresentação tardia - no curso da fase recursal -, de fundamentos próprios de defesa. Em obediência ao princípio da eventualidade (ou concentração), a parte deve alegar, no momento da contestação, toda a matéria defensiva e provas, expondo as razões de fato e de direito com que afasta o pedido autoral
. 2. O fornecimento d
o tratamento
necessári
o
ao quadro de saúde apresentado pelo beneficiário, bem como à sua sobrevivência, quando recusad
o
, impõe o reconhecimento da abusividade da conduta praticada pelo plano de saúde, ainda que o contrato preveja expressamente a exclusão da cobertura. 3.

O consumidor adimplente tem direito de receber o tratamento médico mais eficiente para o pronto restabelecimento de sua saúde, posto que as normas consumeristas definem que o contrato de seguro de saúde deve ser interpretado para si da forma mais benéfica. 4. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já firmou posicionamento no sentido de que mostram-se abusivas as cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do paciente vez que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. 5.
Destaque-se, ainda, que a lei 14.454 de 2022 estabelece que os planos de saúde devem cobrir tratamentos e/ou procedimentos de saúde que não estejam contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), alterando a lei 9.656 de 1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 6.
A orientação jurisprudencial é no sentido de identificar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo. 7. Para o
quantum
indenizatório a ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, não deve ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano, mas, e com moderação, a fim de ser evitado o enriquecimento sem causa, os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, além do propósito inibidor da repetição da atitude repugnada. 8. A reparação pleiteada, do modo como reconhecida na sentença, mostra-se em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo imperiosa sua manutenção. 9. Preliminar
não conhecida
. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007426-74.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e como apelada M. I. D. F. F. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NÃO CONHECER A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .